Tribunal: TJDFT
Processo: 0741752-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA À SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO. VALOR DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, assim como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, I, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o auto de infração no SA03997515 é legítimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso inominado é utilizado quando a parte recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.
4. No caso, o recorrente não fundamentou e não expôs as razões para a reforma da sentença, uma vez que o mérito da pretensão deduzida foi enfrentado e a impugnação tratou da extinção do processo, sem resolução de mérito, no falso pressuposto de que teria sido reconhecida a inépcia da petição inicial. Assim, ausente a necessária impugnação da sentença, condição para o conhecimento do recurso.
5. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.
6. Nesse contexto, com fundamento no artigo 1.010, inciso III, do CPC, deixo de conhecer o recurso inominado interposto.
7. Por outro lado, tratando-se de matéria de ordem pública, é cabível a redução da multa por litigância de má-fé, independente de pedido das partes. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 560.793/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014; e Acórdão 1182246, 20150710274535APC, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2019, publicado no DJe: 01/07/2019.
8. Constata-se que o juízo arbitrou a multa por litigância de má-fé no valor da multa de trânsito impugnada (R$2.934,70), evidenciando que se mostra desproporcional à finalidade legal. Assim, reduzo o valor da multa para o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido. Questão de ordem pública reconhecida de ofício para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos do item 8.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1755720, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 8/9/2023; AgRg no AREsp 560.793/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014; e TJDFT, Acórdão 1182246, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/06/2019.